Tribunal: TJES
Processo: 0037143-26.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037143-26.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USO PROTELATÓRIO DO RECURSO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Lastro Construtora e Incorporadora LTDA – ME contra acórdão que manteve decisão anterior, a qual havia rejeitado embargos do Município de Vila Velha e acolhido parcialmente os da empresa apenas para fixar honorários sucumbenciais com base no valor da condenação. Este é o terceiro recurso de embargos interposto pela parte, a despeito de advertência anterior sobre a possibilidade de aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório. A embargante sustenta omissão e premissa equivocada na análise de provas sobre pagamentos em atraso e pleiteia, com efeitos infringentes, o reconhecimento do direito à correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou premissa equivocada ao desconsiderar documentos que comprovariam o direito à atualização monetária e juros contratuais; e (ii) definir se os embargos de declaração opostos pela terceira vez configuram uso protelatório do recurso, autorizando a imposição de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de matéria de mérito, mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a documentação apontada pela parte recorrente, destacando inconsistências entre os documentos de fls. 127 e 204/213 e ausência de cláusula contratual específica que permitisse o cálculo exato dos encargos pleiteados.

Constatou-se que a embargante não apresentou justificativa suficiente para as divergências documentais e tampouco trouxe aos autos os comprovantes de pagamento em atraso ou cláusulas contratuais específicas sobre encargos por inadimplemento.

Restou evidenciado que a pretensão da parte embargante é rediscutir matéria já decidida, o que caracteriza uso indevido dos embargos de declaração e afronta à boa-fé processual.

A oposição de terceiros embargos, sem apontar vícios novos ou omissões não apreciadas, revela caráter manifestamente protelatório, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Diante do abuso do direito de recorrer, aplica-se à parte recorrente a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, equivalente a R$ 478.034,24.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito já decidida, ainda que sob alegação de omissão ou premissa equivocada.

A reiteração de embargos de declaração com fundamento em inconformismo e sem apontamento de vício novo configura uso protelatório do recurso.

É cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.864.303/SC, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024;
STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.817.845/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.05.2020, DJe 25.05.2020;
TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002562-92.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 26.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se
do
terceiro recurso de embargos de declaração interposto por Lastro Construtora e Incorporadora LTDA – ME contra o v. acórdão constante do evento ID n.º 8777666. Por meio desse acórdão, a Egrégia Terceira Câmara Cível,
à
unanimidade, manteve inalterado o acórdão anterior (ID n.º 5383167)
, que,
também
à
unanimidade, havia negado provimento aos embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Velha
e dado provimento aos embargos de declaração da empresa recorrente,
tão somente
para fixar a condenação em honorários sucumbenciais com base no valor da condenação.

No julgamento dos últimos aclaratórios,
a
empresa foi advertida
de
que
a eventual nova oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultaria na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID. 9062039), a recorrente alega, em síntese, que:
(i) houve premissa equivocada no v. acórdão embargado, por desconsideração das provas documentais acostadas aos autos que comprovariam o direito à percepção da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre os valores pagos a destempo; (ii) o Relator teria se baseado exclusivamente na decisão dos primeiros embargos, sem se atentar aos documentos pertinentes; (iii) o contrato e seus aditivos preveem a obrigação de pagamento em prazo certo e a incidência de atualização monetária e juros em caso de mora; (iv) a divergência apontada entre os documentos de fls. 127 e fls. 204/213 seria justificável, não afastando o direito material da recorrente.

Diante dessas alegações, requer o provimento do presente recurso, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se o direito da recorrente à atualização monetária e aos juros
contratuais
incidentes sobre os pagamentos efetuados com atraso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm como finalidade precípua a correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que possam macular o julgado.

A parte recorrente alega que o v. acórdão não teria apreciado adequadamente as provas constantes dos autos, especialmente quanto à comprovação dos pagamentos realizados com atraso, o que resultaria no seu direito ao recebimento da atualização monetária e dos juros contratuais.

No entanto, observa-se do
v. acórdão
consignou que a documentação apresentada, notadamente a planilha de fl. 127 e os registros extraídos do Portal da Transparência (fls. 204/213
),
apresentava inconsistências não suficientemente justificadas, o que inviabilizou o acolhimento da pretensão da
empresa.

Ademais, foi destacado que, no contrato acostado aos autos, não constava cláusula específica que permitisse calcular de forma precisa os encargos pleiteados, e que os termos aditivos celebrados ao longo da execução contratual evidenciam a anuência da empresa com os valores e condições pactuad
o
s
, como se vê:

[...] Compulsando novamente o recurso de apelação outrora interposto pela embargante, verifico que, no tópico “IV.2 – das atualizações dos resíduos financeiros das medições de nº 1 à nº 20”, o que se pretende, de fato, não é o reajuste ou repactuação, mas sim a atualização monetária decorrente do atraso no pagamento de medições efetuadas. [...]

Analisando os documentos acostados aos autos, verifico que foram celebrados, no mínimo, nove termos aditivos que, além de prorrogarem o prazo de vigência e execução, também aumentaram o valor do contrato como um todo. [...]

Ademais, a embargante aduz que a planilha indicando a correção dos valores (fl. 127) não foi unilateralmente produzida, posto que foi apresentada nos autos, às fls. 204/213, a relação de pagamentos e as suas datas, extraída do site da Prefeitura Municipal de Vila Velha.

Ocorre que, além de a embargante não ter juntado os comprovantes de recebimento dos valores em atraso, da análise dos documentos indicados às fls. 204/213, verifica-se que os valores e datas não correspondem àqueles indicados na planilha de fl. 127, o que, à míngua de justificativas ou elementos explicativos a respeito da divergência, não autorizam o acolhimento da pretensão da embargante.

Soma-se a isso o fato de que, no contrato trazido aos autos (v. fls. 41/56), não foi juntada a parte do instrumento que trata do pagamento em atraso, o que torna impossível a condenação do Município nesse sentido, uma vez que este cálculo deve obedecer a uma fórmula específica, que não foi transcrita no bojo das razões da apelação (fl. 264). [...]

Assim, ao examinar o aresto recorrido observa-se que
a pretensão foi devidamente analisada e que
a reiteração d
o pedido, pela terceira vez
é, em verdade,
um pleito
de
reapreciação da matéria
, com novo provimento jurisdicional, o que,
como já dito no acórdão anterior,
não se mostra cabível nessa esfera recursal.

Constata-se, na realidade, que a
empresa
manifesta,
novamente,
apenas inconformismo com a análise realizada, o que não justifica a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Assim, observa-se que, sob o pretexto de que o acórdão teria partido de premissa equivocada e conteria vícios, o recorrente, pela terceira vez, desconsiderando a advertência previamente feita e a fundamentação do acórdão impugnado, buscou, por meio de novos embargos, a reanálise
dos fatos e
das provas constantes dos autos.

Fica, portanto,
evidente a intenção de rediscutir matéria já cuidadosamente analisada pelo eminente Desembargador Relator Telêmaco Antunes de Abreu Filho (ID n.º 4123037, de 25/01/2023), e reexaminada nos dois embargos de declaração anteriormente opostos, o que impede nova apreciação da questão.

Nesse ponto, destaca-se que, segundo a jurisprudência do c. STJ,
"opostos segundos embargos de declaração, somente podem ser examinados os vícios suscitados nos primeiros aclaratórios, mas não sanados por ocasião de seu julgamento, ou os vícios que somente surgiram por ocasião do julgamento dos primeiros aclaratórios"
(EDcl nos EDcl no REsp 1.817.845/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25/05/2020).

Na presente hipótese, a parte embargante não apenas ignora tal baliza jurisprudencial, como insiste em provocar o Judiciário para reapreciação de matéria fática, mormente no que tange às medições contratuais anteriormente decididas, o que transborda os limites da boa-fé processual,
justificando
a aplicação da multa
prevista n
o art. 1.026, § 2º, do CPC/2015
,
o qual prevê:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2º
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Diante da manifesta utilização abusiva dos embargos
declaratórios
como instrumento meramente protelatório, impõe-se a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil,
razão pela qual
condeno a parte recorrente ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa,
esta

equivalente a
R$ 478.034,24, conforme consta à fl. 22 dos autos físicos, como medida necessária para coibir condutas processuais temerárias e preservar a dignidade da jurisdição.

O presente
posicionamento
é corroborado pelo
s
julgados
do c. STJ e deste e. TJES, como demonstram os precedentes abaixo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISM
O
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão, já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto anteriormente impugnado" (EDcl nos EDcl no AgRg na AR n. 3.817/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/4/2008, DJe de 12/5/2008) . Nesse sentido: EDcl nos EDcl nos EAg n. 884.487/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2017, DJe de 20/2/2018. 4.
A reiteração de alegações já expressamente enfrentadas demonstra o caráter protelatório desses segundos embargos de declaração, a ensejar a imposição de multa ao embargante, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.5
. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1864303 SC 2020/0049754-8, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 05/03/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA. ART. 1.026, §2º, DO CPC. CABIMENTO. PERCENTUAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em sede de embargos de declaração, o executado/agravante ignorou os minuciosos cálculos da decisão que julgou a impugnação, indicando o valor apurado na data da propositura da fase de cumprimento, olvidando-se de que o julgador indicou tanto esse valor (já com juros e correção), quanto o importe atualizado na data da decisão (sobre o qual incidiu a multa e honorários), oportunidade em que promoveu busca por patrimônio penhorável pelo SISBAJUD. 2.
Além disso, a pretexto de contradição, o executado/agravante, mais uma vez olvidando-se da fundamentação da decisão, pretendeu, em sede de embargos, que seus cálculos prevalecessem quanto ao apontado proveito econômico relativo ao contrato, ficando patente o manifesto propósito de rediscutir a questão, criteriosamente examinada pelo julgador, e, por conseguinte, o caráter protelatório dos embargos de declaração, o que enseja a aplicação da multa.
3. Tal como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, os “embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido”, sendo, em casos que tais,
“aplicável a multa inserta no art. 1.026, §2º, do CPC/2015”, considerando o “caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.097.320/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 4. O percentual fixado (2%) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, tanto que não demonstrado sua discrepância.
5. Recurso conhecido e desprovido para manter íntegra a decisão que aplicou multa ao executado/embargante, ora agravante. (TJES - 2ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5002562-92.2023.8.08.0000 - Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Julgado em: 26/10/2023)

Posto isso,
conheço dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

Nos termos do
art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil,
condeno a parte recorrente ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado, bem como para condenar a parte recorrente ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.